Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718263-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO ANTONIO DA SILVA ALVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Álvaro Antônio da Silva Alves pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, vislumbrando a inexistência de probabilidade de êxito da tese deduzida na petição inicial, indeferiu a tutela de urgência formulada objetivando a continuidade no concurso público destinado ao ingresso no curso de formação de praças da PMDF, em demanda instaurada com o fito de alcançar a invalidação da eliminação do agravante na fase de avaliação médica. Em suas razões, o recorrente afirma que, a despeito de ostentar ceratocone em um dos olhos, diagnosticada em janeiro de 2023, conforme os laudos médicos que aparelharam a petição inicial, tal patologia sofreu progressão, encontrando-se o recorrente com acuidade visual 20/20 em ambos os olhos, ou seja, dentro da normalidade, conforme exigência prevista no edital do certame. Sustenta atender as exigências do edital do certame, quanto à acuidade visual (item 4, letra h, anexo 2 do edital) e que sua eliminação, apenas por ostentar distrofia ou degenerações corneanas, sem que isso enseje incapacidade para o desempenho do cargo, é ilegal. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar-lhe a continuidade no certame. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao agravante, pois, caso não seja deferida a tutela de urgência, não poderá prosseguir nas demais etapas do certame, tornando inócuo eventual provimento jurisdicional positivo que vier a ser proferido no acertamento do litígio. Além disso, e sem olvidar que, no curso do processo, a controvérsia instaurada entre as partes talvez venha a ser dirimida por meio de produção de prova pericial, parecem ser verossímeis as alegações do agravante, no sentido de que não ostenta condição incapacitante para o desempenho do cargo. Com efeito, os autos foram instruídos com início de prova da afirmada capacidade, qual seja, o laudo de ID no 58742949, subscrito por médica oftalmologista, em que se declara que “o paciente possui, com a melhor correção, acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos”, apresentando-se “apto para realizar suas atividades laborais no cargo almejado (policial militar do Distrito Federal)”. Caso tais alegações venham a ser comprovadas por meio de prova técnica no curso do litígio, é provável que, ao ensejo do acertamento da lide, o pedido de invalidação deduzido pela referida parte venha ser julgado procedente. Isso basta para que se repute demonstrado, também, o segundo requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada no presente recurso. Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando aos agravados que, no prazo de setenta e duas (72) horas, assegurem a continuidade do agravante nas demais etapas do certame, a despeito da sua eliminação na fase de avaliação médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator